Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704377-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA AGRAVADOS: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO ED. RESIDENCIAL DIAMANTINA e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 12/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR